Tribunal: TJES
Processo: 0001724-34.2015.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Guarda; Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001724-34.2015.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ANTONIO DE JESUS

APELADO: ELISANGELA APARECIDA CEZAR DE MACEDO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José Antônio de Jesus contra sentença que reconheceu a existência e decretou a dissolução de união estável com Elisangela Aparecida Cezar, determinando a partilha igualitária de imóvel residencial e veículo. O recorrente alega: (i) cerceamento de defesa por indeferimento de redesignação de audiência e ausência de intimação quanto à perícia; (ii) falta de apreciação do pedido de gratuidade da justiça; (iii) ausência de provas quanto à origem dos bens partilhados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer se houve cerceamento de defesa por indeferimento da redesignação da audiência de instrução e ausência de intimação para produção de prova pericial; (ii) verificar se houve omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça na primeira instância; (iii) apurar se os bens partilhados possuem origem exclusiva do apelante; (iv) analisar a validade da sentença quanto à partilha dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação para formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico não configura cerceamento de defesa, pois o apelante foi intimado e permaneceu inerte, atraindo a preclusão temporal.

A negativa de redesignação da audiência foi legítima, visto que o atestado médico apresentado era genérico, sem CID ou qualquer justificativa de incapacidade, conforme exigência do art. 362, II, do CPC.

A alegação de que o imóvel foi adquirido com recursos próprios não foi comprovada documentalmente, e, sob o regime da comunhão parcial, presume-se a comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente durante a união.

O veículo também foi corretamente incluído na partilha, uma vez ambas as partes reconheceram que o mesmo foi adquirido na constância da união e não houve prova da alegada venda ou quitação de dívidas.

No que se refere à insurgência quanto à ausência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça na instância de origem, verifica-se que houve manifestação expressa do Juízo de primeiro grau, no sentido de que não foi concedido o benefício à parte requerida, sendo certo que, em razão da ausência de impugnação tempestiva à referida decisão, operou-se a preclusão do direito de insurgência quanto à negativa do referido pleito naquela instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte que não se manifesta oportunamente sobre a produção de prova pericial preclui o direito de formular quesitos e nomear assistente técnico.

A redesignação de audiência de instrução e julgamento não se impõe quando a justificativa médica é genérica e desacompanhada de elementos que demonstrem incapacidade.

A presunção de comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente durante a união estável somente pode ser afastada por prova cabal da sub-rogação de bens particulares.

A ausência de insurgência contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça acarreta a preclusão do direito de impugná-la posteriormente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
José Antônio de Jesus
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Iúna/ES que, nos autos da
ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, regulamentação de guarda e alimentos
movida por
Elisangela Aparecida Cezar
, reconheceu a existência da união estável entre as partes, decretando sua dissolução e determinando a partilha, em partes iguais, do imóvel residencial do ex casal, e do veículo Chevrolet Celta.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:
(
a
)
cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de redesignação da audiência de instrução e julgamento, apesar da juntada de atestado médico;
(
b
)
ausência de intimação quanto à perícia e impedimento de apresentar quesitos e nomear assistente técnico;
(
c
)
ausência de comprovação das alegações da autora quanto à aquisição dos bens; e
(
d
)
falta de apreciação de seu pedido de gratuidade de justiça.

Antes de adentrar à análise do mérito recursal, constato que o preparo recursal não foi recolhido, tendo em vista que o apelante pleiteou a concessão do benefício da gratuidade da justiça, alegando não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Considerando que os dois bens partilhados entre o casal possuem valor modesto e, ainda, diante da juntada de contracheque (id 13691877) que comprova a percepção de salário de baixa monta pelo recorrente, entendo que estão preenchidos os requisitos legais para o deferimento do benefício pleiteado. Assim,
defiro o benefício da gratuidade da justiça ao apelante, exclusivamente para os atos praticados nesta instância recursal,
dispensando, por conseguinte, o recolhimento do preparo.

Superada a questão preliminar relativa ao preparo recursal, passo à apreciação do mérito do recurso, que se volta, inicialmente, ao
pedido de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando ausência de intimação para quesitos e assistente técnico, e falta de redesignação de audiência. O apelante também contesta a partilha de bens comuns, pedindo a reforma da sentença
.

O recorrente sustenta a ocorrência de
cerceamento de defesa
em relação à produção da prova pericial, sob o argumento de que não foi intimado para formular quesitos e nomear assistente técnico. No entanto,
verific
o
nos autos que o juízo de primeiro grau, através de despacho (fls. 76 do 00017243420158080028-otimizado 6.pdf), oportunizou às partes a especificação das provas que pretendiam produzir
, com intimação pelo Diário Oficial da Justiça (fls. 77 do 00017243420158080028-otimizado 6.pdf). Ocorre que o apelante,
mesmo devidamente intimado, manteve-se inerte,
não se manifestando no prazo legal para tanto. Apenas a parte requerente informou a necessidade da designação de audiência de instrução e julgamento.

Na sequência, a nomeação da perita ocorreu em 10/07/2019 (fl. 135 do 00017243420158080028-otimizado 8.pdf), e
as partes foram intimadas para ciência do valor dos honorários em 03/09/2019
(fl. 138 do 00017243420158080028-otimizado 8.pdf). O art. 465, §1º, III, do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, apresentar quesitos.
Tendo o apelante deixado de se manifestar no momento oportuno, operou-se a preclusão, não havendo que se falar em cerceamento de defesa por este motivo
. O juízo de origem, inclusive, chamou o feito à ordem para abordar a questão,
reafirmando que o apelante não havia se manifestado sobre a produção de provas e determinando novo prazo para recolhimento dos honorários periciais
, sob pena de preclusão da prova (fls. 148 do 00017243420158080028-otimizado 8.pdf).

Outro ponto levantado pelo apelante refere-se ao
alegado cerceamento de defesa em virtude da não redesignação da Audiência de Instrução e Julgamento
, apesar da apresentação de atestado médico. Conforme consta no
termo de audiência
(fls. 100 do 00017243420158080028-otimizado 6.pdf),
o atestado médico apresentado pelo requerido não continha a indicação do respectivo CID
,
nem tampouco mencionava
o quadro de saúde do requerido ou
que
ele
estaria incapacitado de se locomover.
Diante da ausência de elementos que justificassem a impossibilidade de comparecimento do apelante, o juízo a quo reputou como não justificada sua ausência.

A jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que
atestados médicos genéricos, sem a devida especificação do CID ou,
ainda, explicação acerca d
a incapacidade que justifique a ausência
da parte
, não são suficientes para ensejar o adiamento do ato judicial
, conforme preceitua o art. 362, II, do Código de Processo Civil. A
inércia do apelante em apresentar documentação idônea
e a longevidade do processo, que se arrasta desde 2015 (há mais de 03 anos na data da Audiência realizada), reforçam a correção da decisão que indeferiu a redesignação.

Quanto à
partilha de bens,
e
m relação ao imóvel residencial,
o apelante afirma que o lote e a fundação da construção
foram adquiridos com recursos próprios
, provenientes de um veículo antigo e de uma reserva econômica. Todavia,
o
recorrente
não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações, uma vez que não juntou aos autos qualquer documento hábil que comprove a aquisição do lote ou da fundação por meio de sub-rogação de bens particulares
. A presunção legal, no regime da comunhão parcial de bens, é de que os bens adquiridos onerosamente na constância da união são fruto do esforço comum e devem ser partilhados, salvo prova em contrário (arts. 1.658 e 1.660, I, do CC). A prova da sub-rogação, por ser uma exceção à regra da comunicabilidade, exige comprovação cabal e segura, com nexo causal entre a venda de um bem particular e a aquisição do novo com o produto da venda. A
mera alegação, desacompanhada de documentos comprobatórios, não é suficiente para afastar a presunção de comunicabilidade
. Assim, tendo em vista que o laudo pericial (fls. 156-179 do 00017243420158080028-otimizado 8.pdf) avaliou o imóvel em R$ 370.000,00, o qual foi adquirido na constância da união, a partilha deve ser mantida.

No tocante ao
veículo Chevrolet Celta
(placa OVL-4381), o apelante alegou que o mesmo era financiado e foi vendido para quitar dívidas. Contudo,
não há nos autos qualquer comprovação da existência dessas dívidas, tampouco da efetiva venda do bem ou de sua transferência para o pai do requerido
. Embora o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) (fl. 112 do 00017243420158080028-otimizado 7.pdf) indique o veículo em nome de "João de Jesus" (pai do requerido),
a ausência de provas da alegada venda e quitação da dívida fragiliza a tese do apelante
. A propriedade de bens móveis se transfere pela tradição, sendo o registro no DETRAN de natureza meramente administrativa. A sentença corretamente incluiu o veículo na partilha, uma vez que ambas as partes reconhecem que foi adquirido na constância da união estável.

Forçoso reconhecer que
as razões recursais apresentadas pelo apelante não se mostram suficientes para modificar o entendimento da sentença de primeiro grau,
uma vez que o mesmo não logrou êxito em comprovar suas alegações de cerceamento de defesa ou de sub-rogação de bens particulares.

Por fim, com relação à
insurgência do apelante acerca do indeferimento de seu pedido de gratuidade junto à primeira instância
, sob alegação de que tal pedido não foi apreciado, registro que na
decisão proferida às fls. 148
(volume 00017243420158080028-otimizado 8.pdf), o
magistrado de forma clara ordenou que o apelante realizasse o pagamento
dos honorários periciais,
afirmando que em momento algum do processo havia sido deferido ao requerido o benefício da gratuidade da justiça
. Portanto, o fato do apelante não ter se insurgido sobre tal decisão naquele momento, fez com que
precluísse seu direito
de se insurgir acerca da negativa do benefício.

Diante de todas as questões de fato e de direito expostas,
conheço da apelação cível e a ela nego provimento
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

Em consequência do não provimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais em 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Contudo,
mantenho suspensa a exigibilidade de tal majoração, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida ao apelante para os atos praticados junto a esta instância recursal.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez